Tribunal: TJDFT
Processo: 0723703-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0723703-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: KADER ALVES BOAVENTURA AGRAVADO: ISMAEL CARVALHO SILVA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15/06/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR